Tribunal: TJES
Processo: 5013697-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013697-88.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ORAN RUAN ALEXANDRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), em razão de suposta participação em emboscada que resultou na morte da vítima, mediante disparos de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação ou excesso de linguagem; (ii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o magistrado se limita a expor, de forma fundamentada e comedida, os elementos indiciários constantes dos autos, sem antecipar juízo de certeza quanto à culpa do acusado.
4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413 do CPP, com indicação clara da materialidade e dos indícios de autoria, sendo suficiente, nessa fase, o juízo de probabilidade.
5. A existência de depoimento testemunhal, ainda que isolado, quando corroborado por outros elementos do contexto probatório, autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
6. As qualificadoras devem ser mantidas quando não manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva, sob pena de usurpação de competência constitucional.
7. No caso, há indícios de motivo torpe relacionado a disputas no tráfico de drogas e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em emboscada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há nulidade na decisão de pronúncia quando fundamentada de forma suficiente e sem excesso de linguagem, limitando-se à indicação da materialidade e dos indícios de autoria. 2. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria, ainda que fundados em prova testemunhal corroborada pelo contexto probatório. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1962487/AC, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Sexta Turma, j. 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
13697-88.2025.8.08.0014

RECORRENTE:

ORAN RUAN ALEXANDRE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem (eloquência acusatória). Argumenta que a magistrada de piso teria avançado indevidamente no mérito ao vincular o recorrente ao tráfico de drogas e ao grupo “Tropa do Urso”.

Contudo, após detido exame do
decisum
objurgado, verifico que tal insurgência não merece prosperar. É cediço que a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, a fim de não exercer influência indevida sobre o ânimo dos jurados. Todavia, a magistrada deve, obrigatoriamente, enfrentar as teses de acusação e defesa para justificar o envio do réu a julgamento popular.

Nesse sentido, a menção ao suposto envolvimento do recorrente com o tráfico de entorpecentes e com a organização “Tropa do Urso” não configura juízo de certeza antecipado, mas sim a indispensável exposição da motivação torpe descrita na denúncia. Para que o Conselho de Sentença possa deliberar sobre a qualificadora do inc. I do §2º do art. 121 do CP, é imperativo que o magistrado aponte se há, nos autos, lastro indiciário que a sustente.

A jurisprudência do STJ orienta que
“
i
mprocede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas”.
(STJ - AgRg no REsp: 1962487 AC 2021/0303921-7, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No caso concreto, ao citar o depoimento da testemunha e correlacioná-lo ao contexto fático-porbatório da região, a juíza de origem apenas demonstrou a viabilidade da tese acusatória, sem afirmar a condenação como algo inexorável. A verificação se tal prova é “isolada” ou se o vínculo com o tráfico é real e indubitável constitui de mérito, cujo soberano exame pertence exclusivamente ao Tribunal Popular do Júri.

O STF reforça que o magistrado não pode ser “lacônico” ao ponto de não fundamentar a decisão, sob pena de nulidade por ausência de motivação (art. 93, inc. IX, da CF/88). Assim, o apontamento de indícios de coautoria, calcado em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, atende ao binômio necessidade limitação da pronúncia.

Adentrando à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, entendo que a decisão recorrida trilhou o caminho da legalidade estrita. A defesa argumenta que a pronúncia se baseou em elemento isolado.

Ora, a existência de um único depoimento, desde que contenha indícios de autoria, é suficiente para a fase de
iudicium accusationis
. Diferente do juízo condenatório, onde vigora o
in dubio pro reo
, na fase da pronúncia incide o princípio
in dubio pro societate
.

A decisão fundamentou de forma clara e lógica os motivos pelos quais entende estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, indicando precisamente os trechos dos depoimentos e relatórios que sustentam tal conclusão. Não há omissão ou obscuridade, mas sim o preenchimento dos requisitos legais do art. 413 do CPP.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ORAN RUAN ALEXANDRE

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
de Colatina
/ES
(
ID nº 17066154
)
,
que
o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs.
I e IV, do Código Penal.

E
m suas razões (ID nº 17066154), a d. Defesa, requer, preliminarmente (i) a nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação e por excesso de linguagem ao apontar juízo de certeza quanto a existência de vínculo do recorrente com o tráfico de drogas, sem qualquer prova nos autos, atribuindo-lhe ainda a condição de coautor do crime, tendo como base o depoimento isolado de uma única testemunha. No mérito, (ii) a impronúncia, por entender que não restou demonstrado nos autos a presença de indícios mínimos para determinar a autoria delitiva atribuída na denúncia;
(iii) o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17066154 pugnando pelo improvimento do recurso,
sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17789546).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta de 21h56 min, na Rua Florial Martins, nº 70, bairro Bela Vista, próximo ao antigo Bar dos Amigos e do Beco da Morte, no município de Colatina, Bruno Gonçalves Lopes, agindo de forma livre, consciente, com manifesto animus necandi e em comunhão de desígnios com Oran Ruan Alexandre, mediante emprego de arma de fogo, matou a vítima Carlos Roberto Costa Barreiros.

Oran Ruan concorreu para a prática criminosa na medida em que atraiu a vítima até o local dos fatos, facilitando a execução do homicídio por Bruno.

Segunda consta, no dia dos fatos, a vítima teria se deslocado até o local denominado como “Fazendinha” para pegar uma porção de drogas que o denunciado Oran Ruan teria deixado com a pessoa de Júlio César Torezani Merlo.

Após permanecer no local por alguns minutos, a vítima saiu do beco da “Fazendinha” e desceu para Rua Florial Martins, dizendo que iria embora, contudo, foi surpreendida por Bruno, que saiu atrás de um carro e, sem qualquer aviso ou chance de defesa para vítima, efetuou disparos de arma de fogo, a maioria na região da cabeça de Carlos Roberto, causando sua morte por traumatismo cranioencefálico.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que tanto os denunciados quanto a vítima já foram envolvidos no tráfico de drogas do Bairro Bela Vista, e, durante o período em que a vítima estava presa, o denunciado Bruno teria tido um relacionamento amoroso com a ex-companheira de Carlos Roberto, gerando, assim, uma desavença entre eles.

O crime também foi praticado mediante emboscada, eis que a vítima foi atraída até o local por Oran Run sob o pretexto de que este teria deixado uma porção de maconha em uma residência nas adjacências. Oran, conhecido traficante da facção “Tropa do Urso”, havia instruído Carlos Roberto a encontrar a droga naquela localidade, o que foi crucial para a execução do crime.

Pois bem.

Requer a impronúncia, por entender que não restou demonstrado nos autos a presença de indícios mínimos para determinar a autoria delitiva atribuída na denúncia.

Não obstante o esforço argumentativo da combativa defesa, o pleito não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos aos autos.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui ato processual de natureza declaratória e de mero juízo de admissibilidade, no qual o magistrado verifica a existência da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o comando do art. 413 do Código de Processo Penal. Diferentemente do juízo de condenação, aqui não se exige a certeza plena, mas a probabilidade fundada na prova produzida.

No caso em exame, a materialidade delitiva está cristalinamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 17066154), que atesta o óbito da vítima em decorrência de ferimentos por projéteis de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, verifico que a instrução processual logrou êxito em apontar elementos que vinculam o recorrente à empreitada criminosa. Conforme se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório — notadamente os relatos de agentes de segurança pública e de testemunhas que, embora amedrontadas, indicaram o contexto de rivalidade — há uma linha investigativa sólida que aponta o recorrente como um dos executores.

É imperativo ressaltar que a tese de negativa de autoria, para ensejar a impronúncia nesta fase, deveria estar amparada em prova inequívoca e incontestável, o que não ocorre na espécie. Havendo qualquer dúvida razoável ou a existência de versões conflitantes, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em aplicar o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. (...) (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Nesta senda, a indicação de que o crime teria sido perpetrado em razão de disputas territoriais e retaliações de grupos criminosos (conforme detalhado nos relatórios de investigação da Polícia Civil anexos aos autos) reforça a necessidade de submissão do réu ao Conselho de Sentença. A alegação de que a pronúncia se baseia em "testemunha única" não subsiste quando tal depoimento é corroborado por circunstâncias periféricas e pela dinâmica fática apresentada pelos órgãos de investigação.

Portanto, por entender que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que a acusação possui viabilidade mínima, e que não cabe a este Tribunal de Justiça retirar do Tribunal do Júri a soberania para a análise exauriente das provas, a manutenção da pronúncia é medida impositiva.

Pelos fundamentos expostos, entendo que o pedido de impronúncia carece de suporte jurídico e fático, devendo o recorrente ser julgado pelos seus pares.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo decotamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que não haveria suporte probatório mínimo para sustentá-las.

Contudo, tal pretensão esbarra na firme orientação jurisprudencial de que o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é admitido em situações excepcionais, quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do acervo probatório. Havendo qualquer elemento, ainda que tênue, que aponte para a sua ocorrência, o magistrado deve mantê-las, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

No que tange ao
motivo torpe
, os autos fornecem indícios de que o crime teria sido motivado por disputas territoriais e acerto de contas relacionados ao tráfico de entorpecentes na região de Colatina, notadamente pelo suposto envolvimento do recorrente com o grupo criminoso denominado “Tropa do Urso”. Tal circunstância, se confirmada, evidencia o caráter abjeto e a flagrante desproporcionalidade da conduta, subsumindo-se perfeitamente à qualificadora da torpeza.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a dinâmica fática descrita nos laudos periciais e nos depoimentos sugere que o ofendido foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo em momento de vulnerabilidade, o que, em tese, caracteriza a surpresa ou a emboscada, reduzindo drasticamente as suas chances de reação ou fuga.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO . MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO . 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL . NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE . SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. (...) (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1936948 PR 2021/0240883-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Portanto, não se verificando a improcedência manifesta das qualificadoras articuladas na denúncia e mantidas na pronúncia, é imperativo que sejam submetidas à apreciação dos jurados, a quem caberá a valoração exauriente da prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que pronunciou
ORAN RUAN ALEXANDRE
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.